Tribunal: STF
Processo: Rcl 65398
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Naturalismo Comida Vegetariana Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011531-71.2022.5.15.0066, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário realizava serviços de motorista autônomo em seu benefício. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação aos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    Inicialmente cumpre consignar que a prestação de trabalho, por si só, é insuficiente para caracterizar o vínculo de emprego, havendo necessidade da conjugação dos elementos estabelecidos em lei, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Ausente qualquer destes requisitos, desconfigurada estará a relação de emprego, sendo o grau de sujeição do empregado ao poder de direção do tomador na execução de suas tarefas o divisor de águas entre a relação de emprego e o trabalho autônomo. 



    Porém, de ordinário, quem trabalha o faz por conta de terceiros e, neste sentido, implica presumir que seja na condição de empregado. Resulta daí que a doutrina e a jurisprudência acolheram a teoria da inversão do ônus da prova no sentido de que, admitida a prestação de labor presume-se empregado o trabalhador, incumbindo ao tomador de serviços, na forma do artigo 333, II, do CPC provar fatos impeditivos tais como: trabalho autônomo, vínculo estatutário, vínculo societário, trabalho voluntário, etc.



    [...]



    No caso dos autos, o reclamado alegou que o autor lhe prestou serviços como autônomo (entregador/motoboy), atraindo, assim, o ônus probatório.



    O reclamante alegou em depoimento que ficou combinado com os sócios do réu que trabalharia de segunda-feira a sábado, das 11:00 às 14:30; que recebia o pagamento ao final de cada semana, sendo que nos três primeiros meses recebia pagamento fixo de R$ 70,00 por dia e depois passou a receber por entregas realizadas, e isso teria lhe proporcionado o salário mensal de R$ 2.500,00 /R$ 2.600,00; que as despesas com a moto e o combustível eram arcados pelo autor; que trabalhava apenas para o reclamado e que a iniciativa de rescindir a prestação de serviços foi do reclamado (fl. 182).



    [...]



    Ao que se vê, diante da prova dividida (conflito de provas) e não se podendo justificar a preferência por uma delas, salvo pelo mero arbítrio do julgador, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é que o magistrado ao sentenciar, utiliza-se de outros meios para formar o seu livre convencimento, como por exemplo, a aplicação das regras sobre a distribuição do ônus probatório. 



    Tratando-se, pois, de prova inconclusiva e cabendo ao reclamado o ônus probatório, merece acolhimento o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e o reclamado. 



    Outrossim, a juntada das telas de conversa de aplicativo Whatsapp (fls. 147/179), como qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra, não configura meio de prova eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia/proteção de dados ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada. Registre-se que o autor impugnou em audiência os prints de aplicativo de mensagens juntado com a defesa (fl. 182). Portanto, os prints de aplicativo de mensagem, prova unilateral, não pode, por si só, servir de fundamento para comprovar a tese patronal.



    Acrescente-se que, apesar de alegar o réu que o reclamante não era o único entregador, não juntou aos autos qualquer prova de que tivesse outros entregadores no mesmo período de prestação de serviços do reclamante, nem tampouco a diferença de demanda de entregas que justificassem o labor do autor em poucos dias da semana ou do mês. Ademais, a exclusividade não é um requisito para o reconhecimento do vínculo empregatício no caso dos autos. 



    Por todo o exposto, dou provimento parcial ao apelo para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, no período de 28/10/2020 a 22/08/2022, na função de motofretista, com salário mensal de R$ 2.200,00, com rescisão contratual pelo empregador



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324. 



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação entre empresa e transportadores autônomos de carga. No julgado, fixou-se a tese de que, vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial e afastado o vínculo trabalhista. 



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com o objeto da ADC 48, que trata de contratos formais com transportadores de cargas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente